Tribunal: TJES
Processo: 5019676-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019676-02.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)

RECORRIDO: LORENA RONCONI FRANCISCO COSTA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito, considerando a ausência de quitação do débito pela consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do suposto contrato de limite de cheque especial firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5019676-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RECORRIDA: LORENA RONCONI FRANCISCO COSTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito, considerando a ausência de quitação do débito pela consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do suposto contrato de limite de cheque especial firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que contratou os serviços bancários das rés exclusivamente para movimentações básicas, como transferências, saques e débitos, utilizando conta sem previsão de cobrança tarifária, com acesso restrito aos serviços online. Afirmou, ainda, que sequer chegou a movimentar a conta ou a desbloquear o cartão bancário enviado à sua residência.

Contudo, em 21 de março de 2024, ao realizar consulta cadastral em razão de sua atuação profissional no setor financeiro, constatou a existência de restrição creditícia em seu nome, decorrente de suposto débito no valor de R$ 2.206,08 (dois mil duzentos e seis reais e oito centavos), inscrito pelas rés.

Relata que, ao buscar esclarecimentos, foi informada de que o valor se referia a utilização do limite do cheque especial, sem que, no entanto, fossem prestadas informações precisas ou apresentada documentação comprobatória.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito apontado e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 2.206,08 (dois mil duzentos e seis reais e oito centavos) junto às rés; b) CONDENAR as rés a pagarem à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais(SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado),ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente Recurso Inominado, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da existência de débito da parte quanto ao contrato de Limite de Cheque Especial. Também discorre que não solicitou a negativação do nome da parte, pugnando pela improcedência da demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não comprovou a origem do débito nem a formalização de qualquer contrato firmado com a autora. Limitou-se a apresentar documentos internos (prints sistêmicos), sem valor probante suficiente para demonstrar a contratação válida e a autorização da consumidora quanto ao uso do limite de cheque especial.

Diante disso, a cobrança indevida realizada pelo banco, bem como a subsequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, carece de legitimidade, configurando prática abusiva e ilícita, em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço dos recorrentes, que negativaram indevidamente o nome da consumidora por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ademais, ressalta-se que a ré confirma que após ser procurado pela autora, os encargos oriundos do cheque especial na conta Original da requerente foram estornados e a pendência foi quitada. Além disso, apesar do documento de ID n° 45246736 não demonstrar de qual dívida se trata, a parte ré em contestação não se insurge sobre tal documento, além de confirmar que “já ocorreu a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes” - ID n° 49028825, p. 02. Assim, deve a parte ré ser responsabilizada pelos danos causados à autora, ante a conduta abusiva de utilizar o limite do cheque especial para pagamento da tarifa denominada “Original ilimitado”, sem autorização da requerente. No tocante aos danos morais, a negativação indevida, de quem quer que seja, junto aos órgãos de proteção ao crédito, acarreta danos “in re ipsa”, ou seja, sem a necessidade de demonstrar- se o sofrimento intenso, ou situação vergonhosa suportada pelo ofendido. De qualquer forma, o apontamento irregular aos cadastros restritivos de crédito, por si só, constitui ato ilícito, porque macula a honra daquele que teve o nome inserido, nessas condições, atribuindo a ele a condição de não cumpridor de seus compromissos, de mau pagador. Configurada a responsabilidade do réu e a ocorrência do dano moral, resta a sua quantificação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)